Tribunal: STF
Processo: RE 1553773
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Habeas Corpus nº 847186 - RS, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Des. Sebastião Reis Júnior, j. 05.12.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “O Tribunal estadual, ao dar provimento ao recurso ministerial, pronunciou o acusado, ressalvando que os indícios de autoria foram coletados exclusivamente na fase inquisitorial (fl. 41 – grifo nosso): 



    [...] Dos depoimentos colacionados é possível extrair que o réu teria encontrado a vítima na data dos fatos. Ainda, o próprio acusado, na fase policial, contou que Eva tentou agredi-lo e, com o intuito de defender-se, revidou. Em juízo, contudo, limitou-se a negar a autoria delitiva. Consabido que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria. No caso dos autos, tais indícios são encontrados apenas na fase inquisitorial. A única testemunha ouvida em juízo (que se encontrava presa) disse que não sabia nada acerca do fato e o réu negou a autoria delitiva. Entretanto, o presente feito apresenta particularidade que não pode ser desconsiderada. A maior parte das testemunhas ouvidas no inquérito declararam-se "catadores de latinhas" ou "moradores de rua", circunstância que praticamente inviabilizou a localização para oitiva em juízo. [...]



    [...]



    Nesse diapasão, as únicas provas que apontam a autoria do paciente foram colhidas na fase inquisitorial, pois não foram encontradas as testemunhas para depor em juízo, conforme consta expressamente do acórdão impugnado (fl. 41). 



    A propósito, a dificuldade na localização das testemunhas para depor em juízo, por si só, não basta para caracterizar a prova como irrepetível, como pretende o agravante, de modo a justificar a pronúncia baseada em elementos coletados exclusivamente em sede policial. 



    Assim, não havendo um único indício colhido na fase judicial que aponte o paciente como o autor do homicídio que lhe foi imputado, mostra-se de rigor a sua despronúncia.”



    Diante do exposto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1270365 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, “A” “C” E “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1538900 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 154/RG. CONFOMIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia o uso de habeas corpus para decisão de impronúncia e a legalidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, não submetidas ao contraditório. A parte recorrente sustentava ofensa à competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é instrumento capaz de revisar decisão de pronúncia; (ii) definir se é admissível a pronúncia com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial; (iii) estabelecer se tal situação configura ofensa direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o recurso extraordinário; (iv) determinar se o reexame do conjunto probatório é possível em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal reconhece que é inadmissível a pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. A eventual ofensa à Constituição, em casos que envolvam a interpretação dos arts. 414 e 155 do CPP, é de natureza meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. O reconhecimento da ausência de justa causa para a pronúncia demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. O Tema 154 da repercussão geral reconhece possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — a decisão de rejeição da denúncia, de impronúncia, de absolvição sumária ou de extinção de procedimentos penais, em habeas corpus e por qualquer instância de jurisdição. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.” (RE 1537224 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente